Tribunal: TJMT
Processo: 0000468-83.2017.8.11.0034
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000468-83.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CICERO ALVES CARVALHO - CPF: 767.923.826-04 (APELANTE), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o apelante entenda como deficiente de fundamentação a sentença, não torna nulo o julgado quando os motivos do convencimento do julgador restaram consignados de forma clara, como é o caso dos autos.

Tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário quando a notificação extrajudicial expedida pelo credor fiduciário foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelante quando da celebração do contrato.

Ademais,
esgotadas as diligências para localização do devedor culminando com a citação deste por edital, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000468-83.2017.8.11.0034

APELANTE:

CICERO ALVES CARVALHO

APELADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CICERO ALVES CARVALHO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino-MT,
Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, que julgou
procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse plena do bem apreendido liminarmente, em mãos do autor, que fica autorizado a vendê-lo, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e despesas decorrentes e entregar à parte devedora o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas nos termos do artigo 2º, caput, do Decreto-lei 911/69
. Ao final, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC e fixou honorários advocatícios ao advogado nomeado em 04 (quatro) URHs.

Irresignado, o apelante por meio de seu advogado nomeado arguiu preliminarmente a nulidade da sentença por omissão quanto a tese da defesa e, no mérito, requereu a nulidade da decretação da revelia do apelante e consequentemente a sua citação por edital.

Defende a citação por edital é medida excepcional e que não foram esgotados todos os meios para localização do réu.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da sentença por omissão quanto a tese alegada pela defesa e, no mérito, reconhecer a nulidade da decretação da revelia do apelante e consequentemente a sua citação por edital e que sejam anulados todos os atos processuais subsequentes a sua realização (Id 87722116 – fls. 83).

Contrarrazões ofertadas no Id 87722116 – às fls.87/90, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença
de primeiro grau.

Certidão acostada no Id 88021452,
o Recurso, na qual informa que o recurso foi interposto por Defensor Dativo (nomeação Id. 87722116), o qual independe de preparo, de acordo com respeitável decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo nº 10430/2000.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto o magistrado prolator fundamentou a sentença de acordo com as razões de seu convencimento, de modo que
não torna nulo o julgado quando os motivos do convencimento do julgador restaram consignados de forma clara, como é o caso dos autos.

No mérito, a
controvérsia recursal cinge-se em aferir o acerto da r. sentença de primeiro grau, por meio do qual o juízo singular considerou válida a comprovação da mora do devedor fiduciante por força de contemplação de cota de consórcio um veículo automotor com garantia de alienação fiduciária, julgando-se
procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar de busca e apreensão concedida no nascedouro do feito, e, via de consequência, consolidando o domínio e posse plena do bem nas mãos do autor, ora apelado
.

Defende o recorrente, por meio de seu defensor nomeado, que o r.
decisum
se mostra equivocado,
uma vez que a citação por edital não fora válida, já que não esgotado todos os meios necessários para a sua localização.

No entanto, a irresignação não merece provimento. Explico:

Conforme se depreende dos autos, as partes celebraram Contrato de Alienação Fiduciária em 18/07/2016, para a aquisição de um veículo da marca Volkswagem, modelo
Gol City MB
, ano fabricação/modelo 2014/2015, chassi
9Bwaa45u9fp514780
, placa
aym0580
, na cor prata e renavam nº.
1012694671
(Id. 87722115 fls. 34/38).

Porém, o requerido deixou de pagar as prestações a partir de 10/08/2016, quando o credor fiduciário promoveu a notificação extrajudicial do devedor fiduciante, expedida na data de
07/11/2016
, cujo Ar. foi devolvido em razão de desconhecerem o autor no local (Id 87722115 – pág. 41), motivando-o a realizar o protesto do título perante o
2º Ofício Serviço Notarial Comarca de Dom Aquino/MT, aperfeiçoado aos
13/01/2017
, conforme faz prova o documento juntado no
Id. 87722115 – pág. 48
.

Assim, munido de tais documentos e outros acostados aos autos, na data de
21/02/2017
– ou seja, posterior ao protesto –, o credor fiduciário propôs a presente ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento da respectiva liminar, sendo esta deferida pela togada singular
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
(Id. 87722115 – pág. 48
.
), tendo sido a medida de urgência regularmente cumprida pelo Oficial de Justiça na data de 17/03/2017, depositando o bem móvel nas mãos do credor fiduciário, conforme faz prova o Auto de Busca e Apreensão de Id. 87722116 – pág. 03, entretanto informa na certidão que não foi possível proceder com a citação do requerido, em razão de não residir no local
.

Por fim, o MM Juiz
a quo
, após regular tramitação do feito, entendendo que a instituição credora comprovou a mora do devedor fiduciário, julgou procedente o pedido inicial, por meio de resolução de mérito, para confirmar a liminar outrora deferida e consolidar o domínio e posse definitivos do bem em suas mãos.

Como cediço, em se tratando de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prévia constituição em mora do devedor constitui requisito indispensável ao ajuizamento e processamento da demanda.

Nesse sentido, enuncia a Súmula nº. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei nº. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora
“por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual
“a
demonstração da mora em alienação fiduciária
ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse –
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos,
ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
”
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento,
desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes
(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

Ressalta-se, por fim, que em decorrência da boa-fé objetiva, dever de observância geral de todo e qualquer contratante, nos termos do art. 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor é de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelante quando da celebração do contrato, cuja entrega, todavia, não ocorreu, pois, conforme se vê do
AR (aviso de recebimento) juntado aos autos, a carta não chegou ao destinatário pelo motivo ser desconhecido.

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu com o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda,
ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
”
.

Diante desse cenário, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, não havendo quaisquer motivos para a reforma da sentença de primeiro grau.

Nesta oportunidade, colaciono os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – VALIDADE – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.

Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).

Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1060117-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO –
PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I – A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado os meios de notificação do devedor. II – A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.”
(TJ-MT – AI: 10146947620208110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e a teor da Súmula nº 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessário que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor (AgRg no AREsp 656161/MG)”
(TJ-MT 10038655220198110006 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2020)

Ademais, com relação a citação por edital entendo que agiu com acerto o magistrado de origem, porquanto tentou de todas as formas citar o requerido, inclusive com buscas ao endereço do requerido nos órgãos credenciados ao TJ/MT conforme decisão de Id. 87722116 – fls. 40, de modo que esgotados os meios para localização do devedor, não havendo se falar em nulidade da citação.

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021